Tribunal: TJDFT
Processo: 0726775-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A parte que impugna a concessão do benefício de gratuidade de justiça deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas processuais, fato demonstrado pelo apelante, devendo o benefício ser revogado. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Honorários recursais majorados. Art. 85, § 11, CPC.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.